Tribunal: TJBA
Processo: 0004533-87.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004533-87.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA CELI LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, VIVIAN DE OLIVEIRA SANTANA, GUSTAVO ADOLFO HASSELMANN, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, JENIFFER PEREIRA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida do ente público para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se seria obrigatória a observância do procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80 antes da extinção do feito; e (iii) determinar se a extinção por abandono da causa afronta precedentes do STJ sobre execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo extingue o processo por abandono da causa quando o autor, regularmente intimado para impulsionar o feito, permanece inerte, conforme autoriza o art. 485, III, do CPC.

4. A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC pode ser realizada por meio eletrônico e foi reconhecida pelo próprio agravante, afastando a alegação de nulidade.

5. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 aplica-se às hipóteses de não localização do devedor ou de inexistência de bens penhoráveis, com finalidade de suspender o curso da execução, de modo que se o devedor é regularmente citado e há penhora de bens, não incide o procedimento do referido artigo, pois inexiste obstáculo à continuidade dos atos executivos.

6. A extinção do feito fundamenta-se exclusivamente no abandono da causa, e não em prescrição intercorrente, tornando irrelevantes as alegações recursais a esse respeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura abandono da causa a inércia do ente público após intimação regular para impulsionar a execução fiscal, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

2. O procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica quando o devedor é localizado e há bens penhoráveis, inexistindo causa de suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, §1º, e 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.097/SP, Tema 314; TJ-RJ, Apelação nº 0034412-87.2013.8.19.0036, Rel. Des. Ana Paula Pontes Cardoso, j. 21.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n.
0004533-87.2000.8.05.0001
, em que figura como agravante e agravada, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
CONSTRUTORA CELI LTDA
.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA